Tribunal: TCU
Processo: 013.392/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar a participação de empresa em supostas fraudes ocorridas nas licitações realizadas para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste Rnest. Análise da resposta da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 016.119/2016-9 , para apurar a suposta participação da empresa GDK S.A. - Em Recuperação Judicial em fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Petrobras para implantação da Refinaria Abreu e Lima em Ipojuca/PE, também denominada de Refinaria do Nordeste - Rnest, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa GDK S.A. - Em Recuperação Judicial para participar, por três anos, de licitação na Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.2. dar ciência deste acórdão: 9.2.1. à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia para que, atendendo às recomendações exaradas no item 9.6 do Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário , possa proceder aos registros e às comunicações pertinentes; 9.2.2 à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc/TCU) para a inscrição da entidade indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à sociedade empresária interessada, à 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério Público Federal no Paraná, à Advocacia-Geral da União no Paraná e à Petróleo Brasileiro S.A.